Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-15.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito Civil. Recurso inominado. Compra e venda de veículo. Ausência de transferência. Prova da quitação do financiamento. Inovação recursal. Impossibilidade de análise. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em seu recurso, sustenta que a sentença foi fundamentada na existência de alienação fiduciária do veículo, circunstância que impediria a transferência da propriedade antes da quitação do financiamento. Aduz, no entanto, que o débito já havia sido quitado, juntando documentos. Defende que a responsabilidade pela transferência do veículo é do adquirente, nos termos do art. 123, inciso I, § 1o, do CTB. Ao final, requer a reforma da sentença, com a procedência do pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, pois a recorrente está assistida pela Defensoria Pública, razão pela qual dispenso o preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste na análise da responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo, considerando a ausência de comprovação de quitação do financiamento.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser dirimida à luz do Código Civil.
5. Em sede recursal, não se admite a produção de novas provas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. No caso, a parte recorrente, somente por ocasião da interposição do recurso inominado, apresentou documentos destinados a comprovar a quitação do financiamento (ID 81919006 – página 5), sem demonstrar a impossibilidade de juntada em momento processual oportuno. Tal conduta configura inovação recursal, razão pela qual os documentos não devem ser considerados.
6. Na origem, a recorrente narrou que celebrou contrato de compra e venda de veículo com a recorrida, em 30/10/2023, sem que houvesse transferência da titularidade, embora tenha outorgado procuração conferindo poderes para tanto (ID 81918239). Alega que após a alienação, passou a receber notificações de infrações de trânsito e constatou que o veículo ainda permanece registrado em seu nome. Relata que a situação tem gerado transtornos e requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Conforme consignado na sentença, a prova constante dos autos indicava que o veículo se encontrava alienado fiduciariamente, circunstância que impediria a regular transferência antes da quitação do financiamento. De fato, para a formalização da compra e venda do veículo seria necessária a anuência da instituição financeira credora.
8. No caso, a recorrente se limitou a apresentar a procuração outorgada ao recorrido, transferindo para este o poder de negociar com terceiros o veículo (ID 81918239). Contudo, deixou de demonstrar a quitação do financiamento. Referido instrumento, por si só, não viabiliza a transferência da titularidade do bem e não desvincula o veículo do contrato de financiamento com a instituição financeira credora. Nesse contexto, a sentença ressaltou, corretamente, que a sucessão envolvendo o veículo alienado se mostrava ilegítima, por se tratar de bem dado em garantia a terceiro, o que atrairia responsabilidade solidária da recorrente pela problemática vivenciada.
9. Verifica-se que a sentença foi devidamente fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos. Com efeito, é ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de forma que a autora deveria ter demonstrado a quitação do financiamento perante o juízo de origem, o que não foi feito. A recorrente também não apresentou justificativa idônea para sua apresentação tardia, de forma que não se enquadra nas exceções previstas nos art. 1.014 do CPC. Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.